Tribunal: TJMMG
Processo: 2000149-72.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000149-72.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/08/2025 Publicação: 14/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – GRAVIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INCOMPATÍVEIS COM A CONDUTA DE UM AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência dos militares na Corporação, após o cometimento de corrupção passiva e integração a organização criminosa, fundamentada nos arts. 125, §4º, da Constituição Federal de 1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, após a condenação a pena superior a 2 (dois) anos, pelo delito de corrupção passiva em continuidade e por integrar organização criminosa, poderão os militares permanecer nas fileiras da Corporação Militar estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei estadual n. 14.310/2002, consistentes na honra, no sentimento do dever militar e na correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), torna-o incompatível com a graduação ou o posto/a patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento. IV. DISPOSITIVO E TESE - Procedência da representação. Perda da graduação decretada. Tese de julgamento: Se o representado viola os valores basilares da carreira militar, com comportamentos inadequados ao exercício da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prestação da segurança pública, integrando organização criminosa, torna-se incompatível sua manutenção na Instituição Militar a que pertence. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; CPM, art. 102; e Lei estadual 14.310/2002, art. 9º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedentes os pedidos ministeriais, para decretar a perda da graduação dos representados – Luciano Rodrigues da Silva e Cristiano Alves da Silva –, e determinar, como consequência, suas exclusões dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de Representação para Perda da Graduação (RPG) promovida pela eminente procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), em desfavor do ex-3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva e do ex-Sd PM Cristiano Alves da Silva, sob os fundamentos a seguir: [...] A Procuradora de Justiça em exercício na Procuradoria de Justiça Militar, que abaixo subscreve, vem perante esse Tribunal de Justiça Militar, com fundamento nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar, oferecer REPRESENTAÇÃO contra os 3º Sgt PM LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, Nr 137.338-0, lotado na 14ª Região PM, natural de Leopoldina-MG, nascido em 28/11/79, filho de Jorge Pinto da Silva e Maria José Rodrigues da Silva, RG nº MG-10.027.985, CPF nº 037.261. 966-50, com endereços nas Rua Titânio, nº 280, B17, apto 101, bairro Camargos, Belo Horizonte-MG, e Rua Francisco Godoi, nº 23, Curvelo-MG, fone (38) 3729.6151, e Sd PM CRISTIANO ALVES DA SILVA, Nr 163.054-0, lotado na 6º Cia Ind/2ª Região PM, natural de Bom Sucesso-MG, nascido em 11/01/88, filho de Nelson Geraldo da Silva e Rosemary Aparecida Silva, RG nº MG-15.037.529, CPF nº 090.339.646-78, com endereços nas Rua Maria Jacinta Moreira, nº 43, bairro Madre Liliane, Igarapé-MG, Rua Major Venâncio Gonçalves Castanheira, nº 493, bairro Palmeiras, Bom Sucesso-MG, e Rua Américo de França Abreu, nº 170, bairro São José, Esmeraldas-MG, fone (31) 3538.1389 (ou) 3538.7201; visando à perda de suas graduações, pelos fatos que passa a expor: Os representados, denunciados perante o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pelo concurso material dos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, corrupção passiva com causa especial de aumento de pena e exploração de jogos de azar, após regularmente nos autos nº 2000321-76.2020.9.13.0002, foram condenados em 1ª instância, cada um, à pena total de cinco (05) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 “aberto”, como incursos nas sanções dos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida no dia 1º/06/2021. Os representados, denunciados perante o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pelo concurso material dos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, corrupção passiva com causa especial de aumento de pena e exploração de jogos de azar, após regularmente nos autos nº 2000321-76.2020.9.13.0002, foram condenados em 1ª instância, cada um, à pena total de cinco (05) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime “aberto”, como incursos nas sanções dos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida no dia 1º/06/2021. Diante do provimento da apelação ministerial, a condenação foi alterada em 2ª instância, ficando definida a pena total, para cada um, em nove (09) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime fechado, como incursos nas sanções dos artigos 2º, §s 2º, e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código Penal Militar, nos termos do v. acórdão datado de 31/03/2022. Segundo consta dos referidos autos, os representados, juntamente com várias outras pessoas processadas em feitos apartados, faziam parte de uma organização criminosa liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, destinada à exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana. Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um hexagrama dourado como principal símbolo de identificação, o qual era por eles ostentado em anéis, tatuagens, pingentes e até mesmo nas redes sociais Os representados, enquanto policiais militares, possuíam a função de garantir a continuidade das práticas delitivas perpetradas pela organização criminosa, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. Verificou-se, também, que era comum a realização de encontros entre os representados e o líder da organização em estacionamentos de shoppings, uma vez que, tratando-se de locais públicos de grande circulação de pessoas, eles imaginavam que estariam agindo de forma imperceptível. No que diz respeito ao representado Cristiano, ficou constatado, por meio de monitoramentos realizados no decorrer das investigações, que ele efetivamente acompanhava “Danone” nesses locais em diversas oportunidades. Já nos diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas, o representado Cristiano realizava tratativas a respeito das práticas criminosas de maneira deliberada, tendo, inclusive, no dia 08/11/2019 discutido e planejado, juntamente com o Cb PM Ramon Felipe da Silva, mediante recebimento de indevida vantagem econômica, a possibilidade de expandirem as atividades da organização criminosa para o sul do Estado de Minas Gerais. Em outro diálogo, ficou estipulado entre o representado Cristiano e o Cb Ramon que as “tarefas” a serem exercidas consistiam em avisar eventual denúncia anônima - DDU em desfavor das atividades da ORCRIM, utilizando-se o representado Cristiano do terminal nº (31) 99565-9966 para se comunicar com os colegas de farda aliciados com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 o objetivo colaborarem com a associação, incidindo, assim, em violação de sigilo funcional. A contrapartida pelo trabalho executado pelo representado Cristiano era o recebimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixos para cada militar que aderisse à expansão da ORCRIM no sul de Minas Gerais. Já no que se refere ao representado Luciano, comprovou-se que, visando auferir vantagem econômica ilícita, ele se valia da facilidade que lhe proporcionava a condição de policial militar para acessar o sistema informatizado da Polícia e obter informações privilegiadas sobre Mandados de Prisão, registros de ocorrência e denúncias anônimas em desfavor de seus comparsas, bem como fornecer informações de seus colegas de farda ao líder da organização visando captar novos membros. Por meio da extração de dados do aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy S7 - SM-G930F, IMEI 358152070304545, pertencente ao líder da ORCRIM, identificou-se diferentes conversas e mensagens do representado Luciano, de codinome ROTAM, através do telefone nº (31) 98577-1512, onde este efetivamente informou a “Danone” os dados dos policiais militares Cb PM Daniel Alves Silva, 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, Cb PM Raphael da Costa Oliveira, 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, Sgt Sidnei Roberto Nicoliche, 1º Ten Rafael Augusto Mateus Machado, 1º Sgt PM Maicon Gomes Chaves e Maj PM Edgard Antônio de Souza Júnior. Além dessa função de informante, o representado Luciano possuía intrínseco e forte vínculo com a ORCRIM, inclusive propondo a ampliação da ação da organização criminosa ao seu líder, como se fosse um verdadeiro gerente, e atuando na cooptação de novos policiais militares para trabalharem no “ramo”. Como “pagamento” por fornecer os dados pessoais e funcionais de policiais militares, o representado Luciano recebeu depósitos em sua conta bancária provenientes do líder da associação criminosa, nos valores de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelos dados do 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha; R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) pelos dados do Sgt Sidnei Roberto Nicoliche; R$ 200,00 (duzentos reais) pelos dados do 1º Ten Rafael Augusto Mateus Machado; R$ 200,00 (duzentos reais) pelos dados do Cb PM Raphael da Costa Oliveira; R$ 200,00 (duzentos reais) pelo repasse dos dados do 1º Sgt PM Maicon Gomes Chaves, R$ 300,00 (trezentos reais) pelos dados do Maj PM Edgard Antônio de Souza Júnior. Comprovou-se, ainda, o recebimento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) no dia 24/05/2019 após promessa de “Danone” de recompensar quem recuperasse os “noteiros” das máquinas caça-níqueis que lhe haviam sido “roubadas”, sendo identificados na conta bancária do representado Luciano, ainda, outros depósitos nos valores de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais), provenientes de Jonathan Magnun Peres. Assim, verifica-se que, mediante recebimento ou simples promessa de recebimento de vantagens indevidas provenientes do líder da associação criminosa, os representados Cristiano e Luciano, além de auxiliarem na expansão das atividades criminosas para outras cidades, na captação de outros colegas de farda para trabalharem na associação e na prestação de informações sigilosas constantes do banco de dados da PMMG, deixavam de praticar ato de ofício, não reprimindo a atividade delituosa que era de seus conhecimentos. Portanto, a perda das graduações no caso concreto se justifica, não só pelas condenações dos aludidos policiais militares a penas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 superiores a dois anos, mas também em virtude das gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, as quais, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com as exclusões dos 3º Sgt PM LUCIANO RODRIGUES DA SILVA e Sd PM CRISTIANO ALVES DA SILVA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram juntadas, no evento 1, cópias reprográficas de parte da ação penal referenciada, sendo essas a denúncia (DENÚNCIA2), a sentença de primeiro grau (OUT3), o acórdão da apelação criminal (OUT4) e o acórdão dos embargos de declaração em apelação criminal (OUT5). Com o despacho do evento 20, foi determinado o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em acatamento à decisão majoritária prolatada pelo pleno desta Corte, nos autos da RPG n. 0800058-90.2016.9.13.0000. O desobrestamento do processo se verificou com a colação, no evento 26 dos autos, da certidão de trânsito, devido às decisões prolatadas pelos eminentes ministros Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em todos os recursos manejados perante aquelas Cortes superiores (eventos 24 e 25), respectivamente. As Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) atualizadas, provenientes desta Justiça especializada, foram juntadas nos eventos 30 e 33, pertinentes aos representados Luciano Rodrigues da Silva e Cristiano Alves da Silva, respectivamente. O Extrato de Registros Funcionais (ERF) atualizado do representado Cristiano foi juntado no evento 35 e do representado Luciano, no evento 36. As CACs atualizadas, de ambos os representados, provenientes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), referentes à comarca de Belo Horizonte foram juntadas no evento 37 e à comarca de Nova Lima, no evento 44. As Folhas de Antecedentes Criminais (FACs) expedidas pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), relativas aos dois representados, foram juntadas no evento 46. Com vista dos autos, os ilustres advogados constituídos apresentaram suas defesas escritas no prazo regimental, constando no evento 68 a defesa do representado Luciano Rodrigues da Silva e, no evento 69, a defesa do representado Cristiano Alves da Silva. Defesa escrita do representado Luciano Rodrigues da Silva O ilustre advogado que patrocina os interesses do ex-3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva informou, inicialmente, sua exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), como consequência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) a que o ora representado foi submetido. Disse que o representado possui uma excelente ficha funcional (evento 36 dos autos), sendo detentor, ainda, de apreço de seus pares, subordinados e superiores, bem como da sociedade local, além de comprovada recuperação em relação aos fatos que levaram à sua condenação e que, desde então, não praticou qualquer outro crime ou ato que desabonasse sua conduta. Lembrou que o objeto deste processo especial consiste em verificar se o representado possui ou não condições de continuar integrando as fileiras da PMMG, em razão de ter sido condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, mesmo já tendo sido excluído disciplinarmente, em razão dos mesmos fatos, conforme documentos juntados aos autos. Pontuou que, para a decretação de perda da graduação, é imprescindível a verificação de alguns aspectos, tais como o extrato de registro funcional, o comportamento do representado, antes e após a conduta delituosa, a repercussão do crime junto à tropa e à sociedade, bem como a gravidade da conduta delituosa, até porque esse é o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por este egrégio Tribunal, conforme inúmeros julgados que trouxe à colação na sua defesa escrita. Ressaltou que a RPG não se presta a rediscutir a prática ou não do delito pelo representado, sendo notório que a respeitável sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, se torna uma verdade jurídica, mesmo não sendo, em alguns casos, uma verdade real. Portanto, a RPG tem por finalidade verificar se o representado possui ou não condições de continuar integrando as fileiras da PMMG, mesmo já tendo sido excluído disciplinarmente. Assegurou que a relevância do fato narrado pelo Ministério Público não autoriza sua análise isolada e sem verificar seu ERF, sua conduta e, ainda, se esta trouxe graves reflexos para a tropa e para a sociedade, a ponto de justificar a decretação da perda de sua graduação. Enfatizou que os crimes cometidos pelo representado constituem fato isolado em sua vida, e não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe militar, não havendo, portanto, motivos plausíveis para a decretação da perda de sua graduação. Destacou algumas das recompensas amealhadas pelo representado, conforme seu ERF, as quais demonstram seu alto grau de profissionalismo, dedicação e compromisso com o serviço policial militar. Ponderou que há fatos abonadores da vida profissional e social do representado, indicadores de que os delitos a ele imputados foram fatos isolados em sua vida pregressa e de que, após os fatos desabonadores, houve nítido realinhamento de sua conduta moral e profissional. Com esses argumentos, requereu no sentido de se julgar improcedente a presente RPG, para manter-se a graduação do representado, por ser tal resolução, no seu entendimento, questão de direito e de justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Defesa escrita do representado Cristiano Alves da Silva Alegou o ilustre advogado que patrocina os interesses do ex-Sd PM Cristiano Alves da Silva, na peça defensiva, que, nas decisões prolatadas, tanto na sentença condenatória de primeiro grau, como no acórdão do recurso de apelação, em nenhum momento foi determinada sua demissão ou outra pena administrativa referente. Disse que, como não houve recurso nestes termos, esta questão restou ultrapassada. Afirmou que se sabe da discussão sobre a perda ou não do cargo de forma automática, porém a perda do cargo está diretamente ligada ao trânsito em julgado da condenação, como determina o art. 2º, § 6º, da Lei n. 12.850/2013. Colou, na sua peça de defesa, dispositivos constitucionais que julgou pertinentes à matéria e alertou sobre o ERF do representado revelando uma vida profissional exemplar, mas que, no seu entendimento, não foi levado em consideração pela procuradora de justiça na sua representação. Com esses argumentos, contestou, in totum, a representação e, com base no princípio da eventualidade e da fungibilidade, invocou a legislação, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis ao caso, para requerer sua total improcedência, com as condenações de estilo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Analisando estes autos, apurei que o ex-3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, e o ex-Sd PM Cristiano Alves da Silva, foram condenados nos autos da Ação Penal Militar n. 2000321-76.2020.9.13.0002, pelo colendo Conselho Especial de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelos crimes tipificados no art. 2º (organização criminosa), §§ 2º (com emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), da Lei n. 12.850, de 02 de agosto de 2013, e no art. 308 (corrupção passiva), § 1º (com desvio de dever funcional), do Código Penal Militar (CPM), com penas de 9 (nove) anos de reclusão majoradas na instância revisional, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado, consoante o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal (CP) comum, aplicado subsidiariamente na Justiça castrense, por força do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por esse motivo, a eminente procuradora de justiça com atribuições nesta Corte representou, neste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), para a perda de suas graduações, com os fundamentos dos arts. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989, e 102 do CPM, de 21 de outubro de 1969. Destaco que o mérito decidido nessa Ação Penal, com o trânsito em julgado certificado no evento 26, por constituir verdade jurídica, não mais comportará novos debates a seu respeito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Consta dos autos que os representados Luciano Rodrigues da Silva e Cristiano Alves da Silva, como outros policiais militares, policiais civis e civis, foram condenados, por terem atuado, ativamente, como integrantes de uma Organização Criminosa (OrCrim), denominada “Hexagrama”, sob a liderança do civil Jonathan Magnum Peres, alcunhado de “Danone”, o qual, em tese, a concebeu de forma estruturada, ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obtenção direta e indiretamente de vantagem indevida, consistente na prática contínua e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa majoradas, delitos cujas penas são superiores a 4 anos de reclusão, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da capital e da região metropolitana. Por suas atuações, exercidas em razão de suas condições de servidores públicos, no exercício de suas funções como policiais militares, os representados receberam vantagens pecuniárias indevidas, mediante depósitos em suas contas bancárias, realizados pelo líder da OrCrim. As condutas delitivas foram confirmadas em juízo, de forma incontestável e com rigorosa observância ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Os representados, por serem policiais militares ativos, tinham como atribuições garantirem a continuidade das práticas delitivas da OrCrim, blindando-a da atuação estatal, com a proteção dos pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais, além de atuarem na expansão das atividades para outras regiões. O representado Luciano Rodrigues tinha atuação destacada, com repasse, ao líder Danone, de informações sigilosas a respeito de operações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) destinadas ao combate aos jogos de azar e, em especial, com o repasse de informações sigilosas relacionadas a policiais militares para serem cooptados para a OrCrim ou, ainda, àqueles que combatiam a contravenção penal apreendendo suas máquinas. Os dados repassados se referiam aos nomes completos, postos ou graduações, local de lotação, função exercida, nome de seus comandantes, número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), número de Registro Geral e até endereços completos. O representado Cristiano Alves da Silva se destacou dos demais, por ser próximo do líder Danone, a quem escoltou no seu próprio veículo, pelo menos uma vez, na companhia de outro corréu, e por se dispor a atuar na expansão das atividades para o Sul do Estado de Minas Gerais, cooptando outro militar para a OrCrim. Consta ainda dos autos que os representados, respondendo aos Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) instaurados em razão das transgressões disciplinares residuais e subjacentes aos precitados crimes, acabaram por ter suas exclusões declaradas pelo comandante-geral da PMMG, o que não obsta a apreciação desta representação, em virtude de sua previsão legal e constitucional já reportadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Como tem sido reiteradamente afirmado, este colegiado, nos processos similares, com o envolvimento de oficiais ou praças das instituições militares estaduais, não atua homologando pura e simplesmente as decisões antecedentes. Ao contrário, suas decisões se dão a partir de minuciosa análise dos requisitos objetivos e subjetivos que cercam a representação. O requisito objetivo, de fácil constatação, foi preenchido com a condenação dos representados a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, em uma ação penal militar com trânsito em julgado. Quanto aos requisitos subjetivos, será necessário analisar todo o histórico funcional do militar, sua vida pregressa, sua trajetória profissional, as circunstâncias em que os fatos marcantes de sua carreira se deram, a forma como os crimes aconteceram e sua repercussão no âmbito institucional e perante a sociedade. Antes de apreciar esses requisitos subjetivos, considero verificar, individualmente, os argumentos articulados pelas doutas defesas técnicas. O ilustre advogado que patrocina os interesses do ex-3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, não sem razão, argumentou, na sua defesa escrita, que o objeto do presente processo consiste em verificar se o representado possui ou não condições de continuar integrando as fileiras da PMMG, em razão de ter sido condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, mesmo já tendo sido excluído disciplinarmente, em razão dos mesmos fatos, conforme documentos juntados aos autos. Ponderou que, para a decretação de perda da graduação, é imprescindível verificar alguns aspectos, tais como o Extrato de Registro Funcional (ERF), o comportamento do representado antes e após as condutas delituosas, bem como gravidade destas, a repercussão dos crimes junto à tropa e à sociedade, até porque este é o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por esta Corte. Reportou-se à excelência da ficha funcional do representado, com 29 (vinte e nove) notas meritórias, 12 (doze) elogios individuais, 19 (dezenove) menções elogiosas e apenas uma advertência verbal, o que lhe possibilitou manter-se no conceito funcional A+50 pontos positivos. Disse, ainda, que o representado conta com o apreço de seus pares, subordinados e superiores, bem como da sociedade local, ressaltando também o que chama de comprovada recuperação dos fatos que levaram à condenação sendo que, desde então, o representado não praticou qualquer outro crime ou ato que desabonasse sua conduta. Trazendo à mesa alguns registros das atuações positivas praticadas pelo representado e que lhe ensejaram reconhecimento com registros, além de precedentes desta Corte que deixaram de decretar a perda da graduação de praças representadas pelo Ministério Público para tais fins, ainda que graves os delitos praticados, concluiu requerendo no sentido de se julgar improcedente a presente representação, para manter-se a graduação do representado e decretar-se sua permanência na Instituição Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A defesa do representado Cristiano Alves da Silva, por sua vez, alegou que em nenhum momento foi determinada a demissão do representado ou outra pena administrativa referente, no curso da Ação Penal que redundou na sua condenação. E sem recurso manejado nestes termos, entende que a questão restou como ultrapassada. Lembrou que o Ministério Público não levou em conta a ficha funcional do representado, que demonstra ter sido ele um policial militar exemplar e que, sendo assim, não deve ser acolhida a pretensão do Parquet, que pugnou pela perda de sua graduação. O ERF do ex-Sd PM Cristiano Alves da Silva revela que ele foi contemplado, ao longo de sua carreira, com 51 (cinquenta e uma) notas meritórias, 4 (quatro) elogios individuais, 7 (sete) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa do serviço. Concomitantemente a isso, foi punido com 2 (duas) prestações de serviço, 1 (uma) repreensão e 1 (uma) advertência, o que lhe conferiu o conceito funcional B+24 pontos. Analisadas com o devido cuidado as peças de defesa escrita apresentadas, a conclusão possível e única a que se chega, ressalvando-se entendimento contrário e de todo respeitado, é que melhor sorte não socorre as doutas defesas técnicas. Os crimes cometidos foram de gravidade acentuada, repercutiram negativamente na tropa e na sociedade, disso não se podendo duvidar. Violaram a honra pessoal e o prestígio da respeitada e honrada Polícia Militar mineira, não podendo ser apagados, ainda que a vida pregressa dos representados revele alguns destaques positivos, conforme se argumentou. As condutas atribuídas aos representados não podem ser interpretadas de modo isolado, havendo todo um contexto a ser observado e levado em conta. Não é novidade para ninguém o risco expressivo a que se submete a sociedade, o sistema de defesa social e de segurança pública e, por fim, o próprio Estado, diante da atuação implacável, desregrada, desproporcional e desumana das Orcrims que se estabelecem e dominam territórios previamente definidos, onde instalam verdadeiros Estados paralelos, com tribunais de exceção, inclusive, como lamentavelmente se constata nos Estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo, e que vêm estendendo-se para os demais Estados federados, inclusive para as Minas Gerais, fato extremamente preocupante e que precisa ser enfrentado à altura e imediatamente. Pasmem, senhor presidente e eminentes pares, as notícias de integrantes do Comando Vermelho (CV), do Primeiro Comando da Capital (PCC) e de grupos dissidentes na nossa capital e em algumas cidades do interior já são frequentes. Mas as abordagens ao tema, de acordo com o meu ponto de vista, vêm sendo apenas tangenciadas, sem a disposição e o aparato necessário dos organismos estatais. Não há, na minha compreensão, autorização para fecharem-se os olhos e silenciar-se diante dessa situação grave e por demais preocupante, pois, nas palavras do líder ativista norte-americano Martin Luther King Jr, “Mais grave que o barulho dos maus, é o silencio dos bons”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Com este fragmento dialético, pretendo ressaltar, ressalvando entendimento contrário e de todo respeitado, que não há mais autorização para o silêncio, para a condescendência, para a omissão e para a tolerância. Entendo ser esta a hora para união em uma frente de pensamentos e ações capazes de se oporem a essa escalada do mal; frente essa constituída por todos – Poder Judiciário, Ministério Público, Forças de Segurança, Legislativo, Executivo e os demais entes da sociedade –, sob pena de se chegar a um caos de todo indesejado. Como relator prevento nos inúmeros processos que aportaram neste Tribunal oriundos da operação Hexagrama, estou a cavalheiro para afirmar, isento de qualquer dúvida, que nessa operação se instalou e funcionou o repugnante Tribunal de Exceção ou Tribunal do Crime, por pelo menos uma vez na nossa Capital. As organizações criminosas são, TODAS ELAS, muito perigosas e precisam ser combatidas com o braço forte do Estado, sem tréguas e sem condescendências. Para concluir, pedindo as mais devidas e respeitosas vênias, trago os parágrafos transcritos a seguir, extraídos do voto lapidar prolatado pelo nosso insigne presidente e professor, desembargador Jadir Silva, nos Autos dos Embargos em Ação Penal Militar n. 2000014-55.2025.9.13.0000, que vestem como luva o desfecho dos raciocínios desenvolvidos no curso desta ação especial de representação para perda de graduação: [...] Nesse ponto, entendo que a presença de recompensas não elide a gravidade do delito por ele praticado, tampouco conserta ou retifica o passado, até porque tais recompensas foram concedidas pela atuação regular como Policial Militar e, no mesmo período, o militar tinha uma vida dupla – o exercício da função policial militar concomitantemente com a prática dos delitos apurados e punidos na ação penal originária. Assim, ao sopesar as circunstâncias do crime e a sua gravidade, bem como a repercussão deste no âmbito social (no seio da tropa e na cidade na qual o militar servia), firmo minha convicção na procedência da representação. Além da gravidade do delito, temos a repercussão negativa da conduta no âmbito social e no seio da tropa militar. Vale lembrar que a dedicação do militar deveria ser à sua carreira, além de manter sempre o respeito à Corporação, e não utilizar a estrutura da Corporação Militar para cometer delitos. O comportamento do representado mostrou-se avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.310/2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública, sendo, pois, incompatível com a sua graduação e formação militar, justificando, portanto, a procedência do pedido ministerial. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Sem retoques e muito menos acréscimos, julgo procedentes os pedidos ministeriais, para decretar a perda da graduação dos representados – ex-3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva e ex-Sd PM Cristiano Alves da Silva – e determinar, como consequência, suas exclusões dos quadros da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação para decretar a perda da graduação de ambos os representados. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação dos representados. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação e declarar a perda da graduação de ambos os militares. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de agosto de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator